Tribunal: STF
Processo: Pet 8804
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de comunicação de delitos (“notitia criminis”) encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que se noticia a suposta prática, pelo Senhor Presidente da República, dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), prevaricação (CP, art. 319), advocacia administrativa (CP, art. 321) e impedimento ou obstrução de investigação penal que envolva organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 1º ).
    Os noticiantes requerem, em síntese, “o devido processamento a esta comunicação, para que ocorra a correspondente denúncia; julgue o Sr. Jair Bolsonaro e obtenha a condenação pela prática de crimes comuns nos termos da lei”. Pleiteiam, ainda, a realização das diligências indicadas.
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do eminente Senhor Procurador-Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS, manifestou-se “pela negativa de seguimento” dos pedidos deduzidos, fazendo-o nos seguintes termos:
    “É inadmissível a instauração de procedimento investigativo, nessa Corte Suprema, a partir da provocação de parlamentares. Isso porque, como sabido, a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de abertura de inquéritos ou de diligências investigativas relativas a crimes de ação penal pública.
    Tratando-se de investigação em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade da ação penal pública, cabe ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito, bem como a indicação das diligências investigativas, sem prejuízo do acompanhamento de todo o seu trâmite por todos os cidadãos.
    Nesse sentido, essa Corte Suprema, no julgamento do Agravo Regimental na Petição 6266/DF, embasada em precedentes anteriores, registrou:
    …...................................................................................................
    Em razão do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento à Petição.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar os pleitos formulados pelos ora requerentes. E, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do eminente Chefe do Ministério Público da União.
    Não se pode desconhecer que o monopólio da titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, que age, nessa condição, com exclusividade, em nome do Estado. A ordem normativa instaurada no Brasil em 1988, formalmente plasmada na vigente Constituição da República, outorgou ao “Parquet”, entre as múltiplas e relevantes funções institucionais que lhe são inerentes, a de “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (CF, art. 129, inciso I – grifei), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, inciso LIX, da Carta Política.
    Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, apenas acentuou – desta vez no plano constitucional – a condição de “dominus litis” do Ministério Público, por ele sempre ostentada no regime anterior, não obstante as exceções legais então existentes.
    Essa regra constitucional (CF, art. 129, I) – consoante adverte a doutrina (CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/302, 2001, Saraiva; HUGO NIGRO MAZZILLI, “Introdução ao Ministério Público”, p. 124, item n. 24, 7ª ed., 2008, Saraiva, v.g.) – provocou, em face da absoluta supremacia de que se revestem as normas da Constituição, a imediata revogação de diplomas legislativos editados sob a égide do regime anterior (RTJ 134/369, Rel. Min. CELSO DE MELLO) que deferiam, excepcionalmente, a titularidade do poder de agir, mediante ação penal pública “ex officio”, a magistrados e a autoridades policiais.
    Em consequência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, somente ao “Parquet” – e ao “Parquet” apenas – competem as prerrogativas de oferecer a denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da “opinio delicti”.
    Mais do que isso, é importante ter sempre presente que não compete ao Poder Judiciário, em anômala substituição ao órgão estatal de acusação, avaliar se os elementos de informação veiculados em “notitia criminis” revelam-se suficientes, ou não, para justificar a formação da “opinio delicti” pelo “Parquet” e para autorizar, em consequência, o oferecimento de denúncia, eis que “O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação da ‘opinio delicti’, separando a função de acusar daquela de julgar” (RHC 120.379/RO, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei).
    De igual modo, é inviável a requisição judicial para a instauração quer de inquérito policial (CPP, art. 5º, II), quer de procedimento de investigação penal pelo próprio Ministério Público (RE 593.727/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), pois, em tais singulares hipóteses, já se delineia o entendimento da impossibilidade constitucional de o magistrado (ou o Tribunal) ordenar a abertura de procedimento investigatório, não importando se “ex officio” ou mediante provocação de terceiro (o noticiante).
    Com efeito, doutrinadores eminentes (MARTA SAAD, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 42/43, coordenação de Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharis Toron e Gustavo Henrique Badaró, 2018, RT; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 63/67 e 177/178, itens ns. 5.6 e 5.7, 6ª ed., 2009, Impetus; AURY LOPES JR., “Direito Processo Penal e sua Conformidade Constitucional”, p. 303/304, 9ª ed., 2012, Saraiva; RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 70/71, 2ª ed., 2017, JusPODIVM; EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 26 e 109, 11ª ed., 2019, Gen/Atlas; PAULO RANGEL, “Direito Processual Penal”, p. 52/54 e 61/62, itens ns. 2.2 e 2.4.5, 18ª ed., 2010, Lumen Juris; WELLINGTON CABRAL, “O que o Juiz Deve Fazer Quando Tiver Notícia de Crime”, 2014, Blog de Wellington Saraiva; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 64, 21ª ed., 2017, Atlas; MARCELLUS POLASTRI LIMA, “Curso de Processo Penal”, p. 121/123, item n. 4.1, 9ª ed., 2016, Gazeta Jurídica; ANDRÉ NICOLITT, “Manual de Processo Penal”, p. 91/92, item n. 4.3.3.6, 2ª ed., 2010, Campus Jurídico, v.g.) entendem que não mais subsiste, em face do sistema acusatório formalmente acolhido pelo vigente ordenamento constitucional, o poder de requisição judicial em tema de investigação criminal, cabendo reproduzir, por relevante, a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 131, item n. 3.7, 4ª ed., 2016, RT):
    “Não é possível considerar recepcionado pela nova ordem constitucional o art. 5º, ‘caput’, II, do CPP, na parte em que prevê a possibilidade de o juiz, ‘ex officio’, requisitar a instauração de inquérito policial, mormente diante da regra do art. 83 do CPP, prevendo que esse juiz, se decidir alguma medida cautelar, ficará vinculado, por prevenção, para julgar a ação penal.  A imparcialidade do juiz é evidentemente comprometida quando o magistrado realiza pré-juízos ou pré-conceitos  sobre o fato objeto do julgamento. Como ainda não há imputação formulada, ao requisitar a instauração do inquérito policial o magistrado acaba por exercer funções típicas do titular da ação penal, violando a essência do sistema acusatório, consistente na separação das funções de julgar, acusar e defender, confiadas a sujeitos distintos. Um juiz que acusa não pode julgar. Aliás, no novo regime da Lei nº 12.403/2011, na fase da investigação criminal o juiz não poderá nem mesmo determinar, de ofício, medidas cautelares (CPP, art. 282, § 2º). Com muito maior razão, não poderá determinar a instauração da própria investigação. Um magistrado que inicia a investigação, requisitando a instauração de inquérito policial, também não pode julgar.
    Tendo notícia de um fato que se lhe afigurasse crime,  o juiz poderá, com fundamento no art. 40 do CPP, determinar  o encaminhamento de tais peças ao Ministério Público,  para que este tome as providências que entender cabíveis. Nunca, porém, antecipar-se ao acusador – ou à autoridade policial – e requisitar a instauração de inquérito policial. 
    Em suma, o disposto no art. 5º, II, do CPP é incompatível com a Constituição de 1988, uma vez que viola o sistema acusatório e o monopólio da ação penal pública conferido ao Ministério Público, além de representar prejulgamento incompatível com a exigência de imparcialidade do juiz, em especial de sua imparcialidade objetiva. O juiz que requisita a instauração do inquérito policial não poderá exercer a função jurisdicional durante o inquérito policial, caso seja necessário proferir decisão judicial sobre medidas cautelares ou meios de obtenção de provas, nem poderá exercer a jurisdição em eventual processo penal que tenha por fundamento o inquérito policial instaurado por sua provocação.” (grifei)
    É de registrar-se, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento plenário da ADI 5.104-MC/DF, entendeu existir forte plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade dos arts. 6º, 8º e 11 da Resolução nº 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, nos  pontos em que preveem a possibilidade de instauração de inquérito policial eleitoral mediante requisição do Poder Judiciário e condicionam a (re)abertura de qualquer procedimento investigatório à autorização judicial, por entender que tais preceitos normativos apresentam-se “em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório” (grifei), que consagra, em sede de “persecutio criminis”, a nítida e clara separação orgânica e funcional que deve haver entre as atividades de investigar, de acusar, de defender e de julgar:
    “RESOLUÇÃO Nº 23.396/2013, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INSTITUIÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL GENÉRICO E PRÉVIO À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. SISTEMA ACUSATÓRIO E PAPEL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    .......................................................................................................
    2. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do Judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal. Precedentes.
    .......................................................................................................
    4. Forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do art. 8º da Resolução nº 23.396/2013. Ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder Judiciário, a Resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. (...).”
    (ADI 5.104-MC/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Não foi por outro motivo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1.570/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, igualmente reputou conflitante com o sistema acusatório a norma inscrita no art. 3º, “caput”, da Lei nº 9.034/95 (hoje revogada), que investia o magistrado de poder que esta Corte Suprema considerou unicamente compatível com o modelo inquisitório, ainda mais se se considerar que a Constituição da República consagrou o monopólio, pelo Ministério Público, da titularidade da ação penal de iniciativa pública (CF, art. 129, I) e a prerrogativa do “Parquet” quanto ao controle externo da atividade policial (CF, art. 129, VII):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI 9034/95. LEI COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. ‘JUIZ DE INSTRUÇÃO’. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL.
    1. Lei 9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01. Revogação da disciplina contida na legislação antecedente em relação aos sigilos bancário e financeiro na apuração das ações praticadas por organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto aos procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e informações bancárias e financeiras.
    2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da imparcialidade e consequente violação ao devido processo legal.
    3. Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e § 2º; e 144, § 1º, I e IV, e § 4º). A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes.
    Ação julgada procedente, em parte.” (grifei)
    É por essa mesma razão, considerada a opção constitucional inequívoca pelo sistema acusatório como modelo de persecução penal, que também falece ao Poder Judiciário competência para ordenar, “ex officio” (portanto, sem prévia e formal provocação do Ministério Público), o arquivamento de investigações penais, de inquéritos policiais ou de peças de informação, pois tal procedimento judicial importaria em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública.
    Esse entendimento tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Processo Penal”, vol. I/244-245, 11ª ed., 1989, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 121/122, 10ª ed., 2011, RT; ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO, “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, vol. II/181-184, 2ª ed., 2004, RT; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. I/394-395, 1ª ed., 2002, Edipro; DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 39, 23ª ed., 2009, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 116, item n. 17.1, 7ª ed., 2000, Atlas; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 115, 3ª ed., 2010, Saraiva; PAULO RANGEL, “Direito Processual Penal”, p. 191, item n. 3.13, 16ª ed., 2009, Lumen Juris), bem assim da jurisprudência que esta Suprema Corte firmou na matéria (RTJ 92/910, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 88.589/GO, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DO PODER DE AGIR OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE INFRAÇÕES DELITUOSAS PERSEGUÍVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA
    – Inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento ‘ex officio’, por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, a proposta de arquivamento só pode emanar, legítima e exclusivamente, do próprio Ministério Público. Precedentes.”
    (HC 106.124/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais asserções permitem compreender o rigor com que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator da ADI 4.693-MC/BA, analisou, com inteira correção e à luz do sistema acusatório, a questão pertinente à inadmissibilidade de arquivamento de ofício, por deliberação judicial, de inquéritos policiais ou de investigações penais, sem o necessário e prévio requerimento do Ministério Público, fazendo-o em decisão, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim fundamentada:
    “A Constituição Brasileira de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação e julgamento. A norma impugnada, como visto, estatui que, havendo indício de prática de crime por magistrado, concluídas as investigações, os autos sejam postos em julgamento no âmbito do Poder Judiciário, que poderá, se concluir pela inconsistência da imputação, determinar, desde logo, o arquivamento dos autos em relação ao Magistrado, independentemente de qualquer ciência, análise ou manifestação prévia do titular da ação penal pública – Ministério Público – nesse sentido. 
    Em juízo de cognição sumária, tenho que o preceito em questão não condiz com o sistema acusatório, ao atribuir ao Tribunal de Justiça a formação da ‘opinio delicti’, afrontando a regra constitucional do art. 129, I, da Constituição Federal. Este é, inclusive, o pacífico entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao reconhecer que, em regra, em virtude da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público, expressamente prevista no citado art. 129, I, da Constituição Federal, o ordenamento jurídico não possibilita o arquivamento ‘ex officio’ de investigações criminais pela autoridade judicial (Inq 4.045-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017;  RHC 120.379-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 16/9/2016), como está previsto no regimento interno ora impugnado.” (grifei)
    Fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para ordenar, para induzir ou, até mesmo, para estimular o oferecimento de acusações penais pelo Ministério Público, pois tais providências, como as que se buscam nestes autos, importariam não só em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu, em sede de “persecutio criminis”, o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas, também, em vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação entre as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes (LUIGI FERRAJOLI, “Direito e Razão”, traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT, v.g.).
    Vê-se, portanto, que se mostra inviável, em nosso sistema normativo, o acolhimento dos pleitos formulados pelos ora requerentes, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar “ex officio” ou mediante provocação de terceiro (noticiante) a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e a realização de diligências, sem o prévio requerimento do Ministério Público, consoante tem sido proclamado pela jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal (Inq 149/DF, Rel. Min. RAFAEL MAYER – Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Pet 4.173-AgR/MG, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO – Pet 8.418-DF, Rel. Min, CELSO DE MELLO, v.g.):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES. AGRAVO.
    1. Em se tratando de ação penal pública, é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129, I, e 102, I, ‘c’ da C.F.). 
    2. Precedentes do S.T.F.
    3. Agravo improvido.”
    (Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ‘ad causam’ dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao ‘Parquet’. 
    …...................................................................................................
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como ‘notitia criminis’, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.”
    (Pet 1.954/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Agravo Regimental em Petição. 1. Suposta existência de crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça. 2. Crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça são passíveis de apuração por meio de ação penal pública incondicionada, porquanto incide, na espécie, a norma geral consagrada no artigo 100, ‘caput’, do Código Penal (‘A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido’). 3. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal incondicionada, independente de quem tenha formulado representação para fins criminais perante o ‘Parquet’. Ilegitimidade ativa do requerente. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, unânime, DJ de 27.10.1983 e  PET (ED-AgR) nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, unânime, DJ de 23.05.2003. (…) 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “(…) Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada.”
    (Pet 3.825-QO/MT, Red. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002;  PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006  PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006;  Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).
    3. (a) ‘In casu’, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República.
    (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública.
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (Pet 6.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, nego seguimento aos requerimentos formulados nos presentes autos.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator